Tribunal: TJBA
Processo: 8019342-66.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019342-66.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RONES GOMES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EMANUELE DA SILVA SANTANA, EDGAR PEREIRA DE SANTANA JUNIOR

APELADO: BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
CATARINA BEZERRA ALVES, MARCOS ANDRE PERES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO DO PRODUTO. GELADEIRA COM DEFEITO. CONDUTA ABUSIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por consumidor visando à majoração da indenização por danos morais fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão de vício oculto apresentado por geladeira adquirida junto à MAGAZINE LUIZA S/A. O juízo de primeiro grau reconheceu o vício do produto e a conduta ilícita das fornecedoras, que condicionaram o reparo – de baixa complexidade – ao pagamento de R$ 120,00. A Apelada, em contrarrazões, impugnou o benefício da gratuidade de justiça concedido ao Apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça ao Apelante; e (ii) estabelecer se o valor arbitrado a título de danos morais comporta majoração diante das circunstâncias do caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A declaração de hipossuficiência econômica apresentada pelo Apelante goza de presunção relativa de veracidade, e a parte contrária, que a impugna, deve produzir prova capaz de infirmá-la. A Apelada não apresentou qualquer prova concreta de capacidade financeira do Apelante, limitando-se a alegações genéricas, razão pela qual deve ser mantida a gratuidade de justiça concedida.

4. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o grau de culpa, a extensão do dano e a capacidade econômica das rés.

5. O valor fixado na origem (R$ 2.000,00) mostra-se insuficiente para cumprir as funções compensatória e pedagógica da reparação civil, especialmente em face da notória capacidade econômica das fornecedoras e da gravidade da conduta.

6.
Precedentes jurisprudenciais apontam como razoável, em casos análogos, a fixação de indenização moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor compatível com os parâmetros adotados pelos tribunais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Rejeitada a impugnação à gratuidade da justiça.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão da gratuidade de justiça depende da declaração de hipossuficiência do requerente, cuja veracidade goza de presunção relativa e somente pode ser afastada mediante prova em contrário.

2. A fixação do quantum indenizatório deve observar a razoabilidade, a proporcionalidade e o caráter pedagógico da medida, podendo ser majorado quando o valor inicialmente arbitrado se mostrar irrisório diante das circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98, §3º; CDC, arts. 14 e 18.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, Apelação Cível nº 00013190920218190213, Rel. Des. Humberto Dalla Bernardina de Pinho, j. 14.08.2024. TJ-SC, Apelação Cível nº 5001670-92.2021.8.24.0103, Rel. Des. Haidée Denise Grin, j. 04.04.2024.
TJ-PE, Apelação Cível nº 5206431, Rel. Des. José Fernandes de Lemos, j. 10.07.2019.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
80
19342
-
66
.202
5
.8.05.0
00
1,
em que
é apelante
R
O
N
E
S
GOMES DOS SANTOS
e
apelad
as

B
UD COMÉRCIO DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA
e
MAGAZINE LUIZA S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
e, no mérito,

D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos
termos do voto d
o
Relator.

Sala das sessões,

Presidente

D
ES
.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJ
O

Relator

Procurador(a) de Justiça